Tribunal: TJMT
Processo: 1018921-38.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018921-38.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ATHAYDE MACIEL DA CRUZ - CPF: 070.181.341-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1018921-38.2022.8.11.0001

Origem:
5°

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A

Recorrido(s):
Athayde Maciel da Cruz

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/11/2022

Ordem: 29

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO IRREGULAR - INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROTESTO INDEVIDO DE DÉBITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A demandada, ora recorrente,
pretende a reforma da sentença proferida em ação declaratória que,
julgando procedentes os pedidos iniciais,
declarou a inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo no valor de R$ 792,65 (setecentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos), atinentes à unidade consumidora n. 6/264164-5, de titularidade da autora, determinou a retirada do protesto em nome da demandante e a condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

A recorrente defende a regularidade do procedimento de averiguação de irregularidade do medidor da UC mencionada, que resultou na emissão do TOI n. 823813, de 26/11/2020, posto que fora devidamente acompanhada por terceira pessoa, argumentando também a desnecessidade de realização de perícia, pois a anomalia identificada é externa ao aparato.

3.

Requer, ainda, a improcedência do pedido de danos morais, uma vez que não restou demonstrado qualquer prejuízo de ordem moral.

4.

De início, destaca-se que,
havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL, devendo todo procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa, conforme estabelece o artigo 250, I e II, da referida resolução.

5.

No presente caso, a vistoria realizada pelos prepostos da recorrente foi acompanhada pela pessoa de Maria Helena de D. M. Cruz, quem assinou o referido TOI, informação esta que sequer foi impugnada pela consumidora. Todavia, inexiste prova de que o medidor tenha sido submetido à perícia prevista no art. 250, I, d, da Resolução n.º 1000/2021 da ANEEL, essencial ao deslinde da controvérsia.

6.

Isso porque,
ainda que a fraude constatada seja externa ao aparelho medidor, como aventado pela concessionária, mostra-se necessária a realização da aludida prova técnica, a fim de se averiguar com certeza a ocorrência.

7.

Assim, como a recorrente apenas acostou aos autos Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI) por terceira pessoa, sem, contudo, apresentar laudo de avaliação técnica realizada por órgão metrológico oficial, tem-se como abusiva a conduta adotada nesta hipótese, uma vez que produziu prova em total desacerto com as normas contidas na Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente às faturas de recuperação de consumo medida que de rigor se impõe.

8.

Diante do reconhecimento da inexigibilidade da dívida, o protesto ou inserção do nome da consumidora em órgãos de restrição ao crédito configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
.

9.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais não comporta
redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022